Tribunal: STF
Processo: ARE 1414487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 56, p. 1-57) assim ementado:



    “APELAÇÃO — HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO — Preliminares visando afastamento das provas e qualificadoras, bem como nulidade do julgamento — Inocorrência — Ausência de qualquer prejuízo — Mérito — Decisão manifestamente contrária à prova dos autos — Inocorrência — Dosimetria — Reprimenda justificada — Rejeição das preliminares, com desprovimento do recurso defensivo e determinação de imediata expedição de mandado de prisão em desfavor da ré.” (eDOC 56, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (eDOC 61, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (eDOC 67, p. 1-15). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 65, p. 1-60).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 76, p. 1), da qual transcrevo:



    “(...)



    Tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n° 550.541/SP, em sessão realizada aos 06 de dezembro de 2019, concedeu a ordem liminarmente para suspender a execução da pena da ora recorrente, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 (cf. fls. 3932/3935), resta prejudicado o presente recurso.” 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 78, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 79, p. 1-34). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.779.531/SP (eDOC 148, p. 1-13) e dos sucessivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 150-230). 



    Destaco, pois, da ementa do acórdão (eDOC 157, p. 1-19) proferido no agravo regimental interposto pela ora recorrente no citado Agravo em Recurso Especial 1.779.531/SP:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. 2. MATÉRIA ANALISADA NO HC 625.395/SP. ACÓRDÃO CONFIRMADO PELO STF NO RHC 199.125/SP. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 3. OFENSA AOS ARTS. 6º, I E II, 181 E 157, DO CPP. CONTAMINAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 4. IRRESIGNAÇÃO ANALISADA NO RHC 68.001/SP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. 5. AFRONTA AOS ARTS. 11, 159, § 6º, 170 E 175, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 571, INCISO VIII, E 473, § 3º, DO CPP. REQUERIMENTOS DEFENSIVOS REGISTRO EM ATA. JULGAMENTO GRAVADO. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 157, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 167, p. 1-8). 



    Desses acórdãos, a ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 172, p. 1-31), alegando ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, “a”; LIV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão (eDOC 183, p. 1-18), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, em relação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, em relação ao art. 5º, XXXVIII, a, e LVI, da Lei Maior, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC 183, p. 17-18) 



    Daí a interposição de novo ARE pela ora recorrente (eDOC 186, p. 1-9). 



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental “contra decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário e, no mais, não o admitiu” (eDOC 209, p. 1-4); após, rejeitou embargos de declaração (eDOC 228, p. 1-5). 



    Registre-se que os presentes AREs foram a mim distribuídos por prevenção ao HC 177.566/SP (certidão; eDOC 241, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento destes AREs (eDOC 244, p. 1-9). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o ARE (eDOC 78, p. 1-5) interposto no âmbito do TJ/SP.



    Consoante acertadamente consignado pelo MPF, “Com relação ao primeiro agravo, não havia de fato o que prover tendo em vista que, ao julgar ao Habeas Corpus n° 550.541/SP, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a decisão que assegurou à recorrente o direito de permanecer em liberdade. Houve prejuízo superveniente do recurso (…) A situação é de perda do interesse recursal. Muito embora a agravante argumente que esse Pretório Excelso pode, no futuro, rever sua jurisprudência e adotar a execução provisória da pena, não é razoável o acolhimento da tese recursal com base em elementos futuros e incertos.” (eDOC 244, p. 4). 



    O presente ARE, deduzido pela ora recorrente (eDOC 78, p. 1-5) no âmbito do TJ/SP, encontra-se, pois, prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. 



    Aprecio, agora, o ARE (eDOC 186, p. 1-9) interposto no âmbito do STJ. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 183, p. 1-18), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da ementa do parecer do MPF:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE SEÇÃO CRIMINAL DE CORTE LOCAL. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VISANDO CONFERIR TRÂNSITO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO APELO EXTREMO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVOS.” (eDOC 244, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o ARE interposto no âmbito do TJ/SP e nego seguimento ao ARE interposto no âmbito do STJ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente